Tribunal: TJBA
Processo: 8010761-53.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010761-53.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROBERIO VASCONCELOS CORTES Advogado(s): EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES APELADO: MARIA DA GLORIA SILVA FELZEMBURGH Advogado(s): APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 620 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8010761-53.2024.8.05.0080, em que figuram como Apelante ROBÉRIO VASCONCELOS CORTES, e Apelada, ESPÓLIO DE MARIA DA GLORIA SILVA FELZEMBURGH. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.